Tribunal: TJMT
Processo: 1062308-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062308-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 317.693.491-20 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESPEJO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIZAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA ATÉ O MOMENTO – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REPARAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA CONFORME DEFINIDO NA ORIGEM – EVIDENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO

E AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO

NÃO PROVIDOS.

O despejo do esgoto na própria residência do autor fere a sua dignidade e autoriza a indenização por danos morais, que são presumidos, ante a falha na prestação do serviço pela ré, que não cumpriu seu dever de fiscalização e manutenção da rede.

Deve ser majorado o valor fixado na origem para a reparação se não atende às funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo quando a mesma parte ingressou também com Apelação (princípio da unirrecorribilidade).

Em Ação Indenizatória, incidem juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o cumprimento da “
obrigação de fazer de consertar a rede de esgoto da autora e pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
”, além das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A autora alega que desde 2009 o esgoto de sua residência é despejado ali mesmo, e até hoje a ré permanece inerte a esse respeito.

Aduz que a quantia arbitrada na primeira instância para a reparação fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pede a majoração para R$60.000,00.

Nas contrarrazões registra a “
impertinência da redução da condenação por danos morais
” (ID.191569805); a ré, por sua vez, afirma que a situação narrada causou mero aborrecimento e, alternativamente, busca a exclusão dos juros e correção monetária aplicados (ID.191569816).

Em Recurso Adesivo (ID.191569814), a autora pugna pela cominação de multa de R$1.000,00 à ré por descumprimento da obrigação de fazer (conserto da rede de esgoto).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega que desde 2009 o esgoto de sua residência é despejado ali mesmo, e até hoje a ré permanece inerte a esse respeito.

Ressalta que a acionou diversas vezes, conforme os protocolos de atendimento anexados nos autos, porém nada foi resolvido.

Aduz estar configurada a violação à sua dignidade, e por isso pede a majoração do valor fixado na sentença para os danos morais.

A ré, por sua vez, diz que a quantia definida pelo juízo de origem para a reparação fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Importante destacar que se trata de clara relação de consumo e que, com a inversão do ônus probatório, incumbe à ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária.

Além disso, é público e notório que a apelante é responsável da rede de água e esgoto da capital, o que torna a sua responsabilidade objetiva na construção, reparação e na solução de problemas que vem desde 2009 importunando severamente a apelada.

Disto isto, as fotos anexadas no ID.191570798 confirmam a alegação da autora, e a conclusão da perícia técnica em engenharia mecânica nas irregularidades de esgoto (ID. 191569784) é a seguinte:

“
Este laudo pautou-se em provas materiais, sendo constatado transbordamento de água de esgoto para a área privativa da residência periciada, devido ao acúmulo de lixo, insuficiência de área unificada das caixas de esgoto para atender a demanda e bitola do encanamento desproporcional para o consumo na região
”.

Dessa forma, está comprovado o nexo de causalidade, e é evidente a falha na prestação do serviço pela ré, que, por consequência, responde pela reparação dos danos causados à consumidora (artigo 14, §3°, do CDC).

Logo, a autora se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, e o mesmo não se pode dizer da Concessionária.

O contexto narrado é de flagrante violação à dignidade da pessoa humana, caso em que o dano moral é presumido.

Os R$5.000,00 arbitrados na origem estão em consonância com o artigo 944 do Código Civil, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a jurisprudência.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REDE DE ESGOTO OBSTRUÍDA. TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO QUE TORNA OS MORADORES SUJEITOS À DOENÇAS E INFECÇÕES, EM AMBIENTE INSALUBRE
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CC. AFERIÇÃO DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de verificar a responsabilidade civil da concessionária-agravante e, consequentemente, afastar a condenação por do dano moral, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2.
Não exige reparos o acórdão recorrido no que se refere à revisão do valor fixado a título de danos morais, uma vez que o quantum fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada pelo Tribunal a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). 3. Agravo Regimental da CEDAE desprovido”.
(AgRg no AREsp 368.517/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 18-3-2014, DJe de 27-3-2014, sem destaque no original).

O Recurso Adesivo da autora não comporta acolhimento, visto que fere
o princípio da unirrecorribilidade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Agravo interno não conhecido”
. (STJ, AgInt no PUIL 1504 DF 2019/0270333-6, relator ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 19-5-2020, Primeira Seção, DJe de 21-5-2020).

Correta a sentença no que concerne à incidência dos juros de mora desde a citação (artigo 405 do Código Civil), e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso Adesivo e n
ego provimento a ambas as Apelações.
M
ajoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação apenas em relação à ré; no tocante à autora, deixo de majorá-los, pois não foram fixados na 1a instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023